Tribunal: CARF
Processo: 14098.000129/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. SÚMULA CARF N° 9.
Quando a intimação se fizer por via postal, não impõe a legislação que fique comprovado o recebimento pessoal pelo sujeito passivo da competente notificação, auto de infração ou intimação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000129/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.241 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
VIANA TRADING IMP E EXP DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. SÚMULA CARF N° 9.
Quando a intimação se fizer por via postal, não impõe a legislação que fique
comprovado o recebimento pessoal pelo sujeito passivo da competente
notificação, auto de infração ou intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000129/2009-37
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que
a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança,
porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção
no domínio econômico.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 708 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
mediante o auto de infração n° 37.226.045-4 e anexos de f. 01-13, através do qual se exige o
valor consolidado em 18/05/2009 de R$ 1.346.987,76.
A exigência se refere à contribuição da empresa para terceiros — SENAR —
incidente sobre a comercialização da produção rural, das pessoas físicas produtor rural e
empregador rural, conforme indicado nos fundamentos legais do débito do auto de infração.
No relatório fiscal e anexos integrantes do auto de infração, f. 14 e seguintes, a
autoridade fiscal relata a atividade da empresa, o desenvolvimento do procedimento e os fatos
geradores do crédito lançado:
1. Este relatório é parte integrante do AI — Auto de Infração — DEBCAD n°
37.226.045-4 (Processo n° 14098.000129/2009-37) referente a contribuições devidas e
não recolhidas a Seguridade Social (ou recolhidas em valor interim), cujos
recolhimentos não foram comprovados pela autuada, bem como não constam do banco
de dados do Sistema de Informação de Arrecadação da Receita Federal do Brasil.
2.De acordo com o seu contrato social (12° Alteração Contratual, registrada na Junta
Comercial de Mato Grosso, em 23/04/2007, sob o n° 20070231494), a sociedade, acima
qualificada, gira sob a denominação de Viana Trading Importação e Exportação de
Cereais Ltda, possuindo como objeto social:
Comercial Exportadora (Trading), Comércio Atacadista e Varejista de Soja, Milho,
Trigo; Importação e Exportação de Produtos Agrícolas em Geral; Comércio de Produtos
Agrícolas in Natura; Produtos Alimentícios para Animais; Comércio Atacadista de
Outros Cereais in Natura, Leguminosas e Matérias Primas Diversas; Comércio de
Importação e Exportação, Atacadista e Varejista de Defensivos Agrícolas, Adubos,
Fertilizantes, Sementes e Corretivos do Solo; Transportes Rodoviários de Cargas em
Geral; Exploração de Agricultura para o Cultivo de Produtos Agrícolas em Geral;
Prestação de Serviços de Limpeza, Secagem de Produtos Agrícolas em Geral; e
Comércio de Equipamentos Agrícolas e Industriais.
2.1 Atualmente, a administração da sociedade é exercida pelos sócios Mayara Santolin
Viana, inscrita no CPF/MF sob o n° 008.915.469-01, e por Folha Nova Comércio,
Exportação e Importação de Cereais Ltda, inscrita no CNPJ/MF n° 10.381.561/0001-31,
representada pelo seu sócio — administrador o Sr. Alceu Barros de Santana Filho,
CPF/MF xxx.
2.3 Em decorrência do processo de recuperação judicial, sob o 618/2008, em trâmite
pela Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, em 19/12/2008, foi
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

nomeado, por aquele Juízo, como administrador judicial da empresa, o advogado
Marcelo Gonçalves.
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
3. Através de TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal, a autuada, acima identificada,
tomou ciência do início do procedimento fiscal, nos termos do MPF — Mandado de
Procedimento Fiscal n° 01.3.01.00.2008-00360-0, expedido em 19/06/2008, enviado
por via posta (AR n° 361869385 BR), recebido em 19/08/2008, bem como da intimação
para apresentação de documentos e informações relativas à sua contabilidade e folhas de
pagamento, em meio digital, layout MANAD — Manual de Arquivos Digitais
(instituído pela Instrução Normativa SRP n°12/2006), nos termos do Art. 8° da Lei
10.666/2203, bem como outros documentos exigíveis para verificação do cumprimento
de obrigações principal e acessórias relativas a contribuições previdenciárias.
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
4. Os valores dos créditos constituídos correspondem à contribuição destinada ao
SENAR, alíquota de 0,2%, incidente sobre o valor das aquisições de produção rural de
pessoas físicas, na condição de empresa adquirente ou consignatária, sub-rogada (Lei
8112/91, artigo 30, inciso IV) no cumprimento das obrigações previdenciárias
principais de produtor rural contribuinte pessoa física (Lei 8112/91, artigos 12 e 25).
DOS FATOS GERADORES
5.Assim, constituem fatos geradores dos tributos ora lançados neste Auto de Infração:
5.1 Levantamento PRF
Período de lançamento: 05 A 12/2004
Estabelecimento: 03.240.326/0001-84
Os valores dos créditos constituídos correspondem as contribuições previdenciárias
devidas pelo sujeito passivo, na condição de sub-rogado (Lei 8112/91, artigo 30, inciso
IV), no cumprimento das obrigações previdenciárias principais de produtor rural
contribuinte (Lei 8112/91, artigo 25), apurados a partir dos lançamentos efetuados nas
seguintes contas contábeis: 1.1.5.1.006 - COMPRA GRÃOS P/ MERCADO
INTERNO, 1.1.5.1.003 – COMPRAS MERCADO EXTERNO, 1.1.5.1.002 -
COMPRAS
MERCADO
INTERNO
e
1.1.5.3.007
-
ENTRADA
POR
TRANSFERÊNCIA, conforme demonstrativo denominado Anexo I ao REFISC — AI-
DEBCAD n° 37.226.046-2, processo n° 14098.000130/2009-61, cuja cópia anexamos.
A autuada foi reiteradamente intimada a apresentar, por amostragem, os documentos
comprobatórios dos lançamentos constantes das referidas contas contábeis, conforme
TIF — Termo de Intimação Fiscal 002 (Anexo I) e Termo de Reintimação Fiscal 001
(Anexo I), porém, em detrimento das intimações fiscais, deixou de apresentá-los, fato
que ensejou na lavratura do Auto de Infração A ID-DEBCAD n°37.226.044-6.
Assim, do confronto entre as informações apresentadas no curso da ação fiscal e as
informações prestadas à Receita Federal do Brasil, através de GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, constatou-se que a autuada
deixou proceder ao recolhimento da contribuição destinada ao SENAR, alíquota de
0,2%; em vista disso, foram constituídos, através deste Auto de Infração, os créditos
correspondentes.
No período fiscalizado, houve apresentação de GFIP — Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social, mas este fato gerador (aquisições de
produção de rural de pessoas físicas) não foi declarado.
6. Os documentos examinados foram os seguintes: informações contábeis em meio
magnético fornecida pela empresa no layout MANAD — Manual de Arquivos Digitais;
última GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIP apresentada antes do início da ação fiscal, em cada competência.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

6.1. Cabe esclarecer que esta fiscalização utilizou-se de arquivos digitais, (informações
contábeis, relativas ao período de 05/2005 a 12/2004), no leiaute previsto no MANAD -
Manual Normativo de Arquivos Digitais, versão 1.0.0.2, aprovada através da Instrução
Normativa SRP n° 12/2006, tendo sido os arquivos solicitados por meio de Termo de
Início da Ação Fiscal — TIAF. O arquivo que foi disponibilizado pela empresa e
utilizado no presente lançamento está relacionado a seguir:
A empresa foi cientificada por aviso de recebimento postal em 26/05/2009,
conforme consta da f. 161.
Foi apresentada impugnação, f. 306-334, em 24/06/2009 através da qual a
empresa, após qualificar-se, assim resume os fatos:
1.1 - A empresa acima identificada, doravante denominada impugnante recebeu no dia
25/05/2009, o AUTO DE INFRAÇÃO — DEBCAD N° 37.226.0045-4, tendo sido
autuada e intimada a recolher:
(transcreve trechos do Auto de Infração impugnado)
1.2 — Referente as rubricas acima demonstradas, copiladas do Auto de infração, a
impugnante foi intimada a pagar a importância de R$ 1.346.987,76 (Um milhão,
trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis
centavos).
1.3 - Improcede, no entanto, o lançamento das contribuições acessórias da Contribuição
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR, dos juros e das multas ora
impugnadas, devendo o auto de infração ser cancelado pelas seguintes razões:
Preliminarmente, alega a decadência do direito decorrente da competência
05/2004, referente às contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR,
pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos contados do fato gerador até a efetivação do
lançamento tributário:
2 - A CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA DA COMPETÊNCIA 05/2004:
2.1 - O Auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4 aponta no seu Relatório FLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, tratar-se o lançamento de incidência
previdenciária sobre contribuições acessórias da Contribuição Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural SENAR, incidentes sobre a comercialização de produção rural sob
as rubricas 402, 603 e 604, compreendendo a contribuição da pessoa física equiparada a
trabalhador autônomo sobre a produção rural, a contribuição da pessoa física equiparada
a autônomo para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa na
comercialização do produto, as multas aplicadas em graduação e os juros ou acréscimos
legais em decorrência dos produtos rurais correspondente às competências 05/2004 até
10/2004.
2.2 - A impugnante foi formalmente intimada do lançamento e recebeu o auto de
infração no dia 24/05/2009, data em que se deu por intimada do ato administrativo legal.
2.3 — Ocorre que a competência 05/2004 foi fulminada pela DECADÊNCIA, pois até o
lançamento definitivamente constituído através do Auto de Infração ora impugnado
transcorreram-se 05 (cinco) anos.
2.4 — Em face do reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212,
de 1991, pelo Supremo Tribunal Federal, (STF) por meio da Súmula Vinculante n°. 08
de 12/06/2008, publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por força d o
disposto no art. I03-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo art. 2° da
Lei n°. 11.417/2006, o direito de constituir o crédito tributário relativo as contribuições
previdenciárias, extingue-se em 5 (cinco) anos.
2.5 — Nesse sentido:
(transcreve ementa de Acórdão)
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

2.6— Assim, por esse primeiro ângulo preliminar de análise, resta demonstrada a
DECADÊNCIA da competência 05/2004 lançada indevidamente no, do Auto de
Infração DEBCAD 37.226.045-4, de exigência acessória da Contribuição Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR, devendo desse modo, ser excluída do
Lançamento.
Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade do procedimento fiscal pela
imprecisão na discriminação dos fatos geradores da exação, de modo que estaria ausente a
hipótese de incidência relativa ao lançamento efetuado:
3- A DISCRIMINAÇÃO IMPRECISA DOS FATOS GERADORES
3.1 - O Auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4 aponta no seu Relatório FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, tratar-se o lançamento de incidência
previdenciária de exigência acessória da Contribuição Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural — SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural
sob as rubricas 402, 603 e 604, compreendendo a contribuição da pessoa física
equiparada a trabalhador autônomo sobre a produção rural, a contribuição da pessoa
física equiparada a autônomo para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa na comercialização do produto, as multas aplicadas em
graduação e os juros ou acréscimos legais em decorrência dos produtos rurais.
3.2 - Todavia, o Auto de Infração não relaciona de forma individuada os fatos
geradores, tampouco apresenta o relatório de fatos geradores ou FRG, mas tão somente
anexa ao lançamento, um DAD — Discriminativo Analítico de Débitos, onde
discrimina por estabelecimento, os valores das contribuições ditas devidas.
3.3 - Afirma o DAD - Discriminativo Analítico de Débitos tratar-se de levantamento
produtor rural pessoa física por sub-rogação; afirma os valores originários das
contribuições, alíquotas utilizadas, valores recolhidos anteriormente, confessados ou
objeto do auto.
3.4 - Ocorre que referido levantamento (DAD) foi realizado em apenas duas folhas e
não relaciona os fatos geradores nem nomina os sujeitos (contribuintes) que deram
origem a estes fatos geradores, fatores estes que demonstram a discriminação imprecisa
dos fatos geradores que deram origem ao lançamento.
3.5 - Com o DAD, chegou-se ao suposto critério de levantamento utilizado pela
Autoridade Fiscal: PRODUTO RURAL. Nesta rubrica (DAD), entretanto, não são
identificados os segurados referidos pela Autoridade Autuante, mas apenas são
arroladas as competências, as base de cálculo, as alíquotas, sem contudo, identificar-se o
beneficiário previdenciário.
3.6 - Igualmente, examinando o relatório DSD - Discriminativo Sintético do Débito,
também não se identificam quais beneficiários quis referir a Autoridade Fiscal quando
lavrou o Auto de Infração, lançando contribuições previdenciárias ditas devidas pela
Impugnante para pessoas físicas equiparadas a trabalhadores autônomos sobre a
produção rural, a contribuição das pessoas físicas equiparadas a autônomos para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa na comercialização
do produto, de modo que faltou a materialidade, a descrição completa do fato oponível.
3.7 - O mesmo se verifica em relação ao RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos apresentados, e ao RL - Relatório de Lançamentos, nos quais também se
detecta a completa ausência de materialidade e descrição completa do fato oponível.
3.8 - A ausência de sucinta descrição dos fatos típicos, nos moldes dos relatórios acima
referidos, fere a regra expressa constante do artigo 37, da lei n. 8.212/91 que exige, ao
se lavrar notificação de débito, DISCRIMINAÇÃO CLARA E PRECISA DOS FATOS
GERADORES.
3.9 - Em outras palavras:
a) Que prova fez a Autoridade Fiscal, que conduza os produtores rurais condição de
segurados empregados?
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

b) Qual o parâmetro utilizado pela Autoridade Fiscal para chegar a base de cálculo do
lançamento efetuado se afirmou no Relatório RADA I haver se utilizado de parâmetros
de amostragem, através de alguns documentos (notas de entrada e Livro Razão)?
c) Qual a enumeração das notas fiscais de entrada e qual critério adotado a partir do
Livro razão fornecem condições para detecção da base de cálculo referida pela
Autoridade Fiscal?
d) Quem eram os emitentes das notas fiscais de entrada?
e) Se presentes todos os requisitos legais caracterizadores da definição do segurado-
empregado que são: não-eventualidade, subordinação e remuneração, qual o valor
individualizado de cada pagamento, qual o documento comprobatório do pagamento
efetivado? Quem eram os segurados empregados beneficiários de tais pagamentos?
3.10 - A Lei 8.212/91, desse modo, exige a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores. Logo, é vedado se utilizar de expressões genéricas e afirmativas vagas.
3.11 - O texto constitucional vigente erigiu 6 categoria de direito individual a garantia
da ampla defesa no processo administrativo - artigo 5o., Inciso LV da Carta de 1988.
3.12 - Para isto bem cumprir, a lei 8.212/91 exigiu, nas notificações de débito e nos
lançamentos consubstanciados em Autos de Infração, a discriminação clara e precisa
dos fatos geradores.
3.13 - Discriminar significa: especificar, arrolar, relacionar pagamentos, beneficiários,
valores, datas e prova documental.
3.14 - Simples afirmativas de fatos geradores, sem a discriminação clara e precisa dos
mesmos, invalida o ato administrativo, por ausência de necessária motivação, isto 6,
indicação precisa dos fatos que ensejam os atos.
3.15 — Não bastasse isso, a autoridade fiscal autuante anexou ao Auto de Infração, um
único ANEXO I com objetivo de servir a dois autos de Infração: AI DEBCAD
37.226.045-4 e AI DEBCAD 37.226.046-2, uma espécie de mais um Demonstrativo
Analítico de Apuração de Bases de Cálculo da contribuição previdenciária sobre a
produção rural, também sem a sucinta descrição dos fatos geradores ou quem sejam os
segurados beneficiários de tal contribuição.
3.16- Nesse sentido:
(transcreve ementas de Acórdãos)
2.17 - Assim, por esse segundo ângulo preliminar de análise, resta demonstrada a
NULIDADE do procedimento fiscal e em decorrência, do Auto de Infração DEBCAD
37.226.045-4, pois o fato oponível, a hipótese de incidência utilizada pela Autoridade
Fiscal está obscura em relação ao lançamento efetuado, sendo completa ausência de
materialidade e descrição completa do fato oponível, portanto, imprecisa a descrição
dos fatos geradores.
Em seguida, defende que a intimação não obedeceu aos comandos legais atinentes
ao ato, ou seja, não foi realizada na pessoa do representante, preposto ou mandatário da empresa,
de modo que o procedimento fiscal seria nulo também por essa razão:
4 — DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.226.045-4 — POR
DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 59, INCISO II, COMBINADO COM 0 ARTIGO 23,
INCISO I, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DO DECRETO N°. 70.235/72 —
COMBINADOS COM 0 ARTIGO 27, INCISO II, DA PORTARIA RFB N°. 10.875,
DE 16 DE AGOSTO DE 2007:
4.1 — Determina o artigo 23, inciso I, § 2°, inciso I, do Decreto n°. 70.235/72:
(transcreve dispositivo legal)
4.2 — Pois bem. No caso do Auto de Infração ora impugnado, a intimação foi feita na
pessoa de uma secretária administrativa, que não é o Representante Legal da empresa,
não é Mandatário designado pelo sujeito passivo ou Representante Legal da empresa
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

(aquele que tem instrumento específico para receber intimação) tampouco preposto
(aquele que tem instrumento especifico para responder e receber intimação cm nome do
sujeito passivo).
4.3 — O artigo 23, inciso /, do Decreto 70.235/72 é bastante claro quanto ao
procedimento da intimação do sujeito passivo, exigindo a pessoalidade, no caso do
representante Legal, e por instrumentos específicos, no caso de mandatário designado
ou preposto.
4.4 — Descumprida a norma prevista no artigo 23, inciso I, do Decreto n°. 70.235/72, o
ato praticado reveste-se à totalidade de integral NULIDADE, reportando o fato ao artigo
59, inciso IL do Decreto n° 70.235/72, que assim dispõe:
(transcreve dispositivo legal)
4.5 - A Autoridade Fiscal, ao não observar a regra do artigo 23, inciso I do Decreto n°
70.235/72 e aceitar como válida e eficaz a intimação realizada em pessoa inapta para
receber a intimação, agiu com preterição do direito de defesa da impugnante pois de
acordo com o inciso I do parágrafo 2° do artigo 23, a intimação só poderia ser pessoal
através do Representante legal ou de mandatário devidamente instrumentado, que não a
secretária administrativa sem poderes para o ato administrativo, sendo, deste modo,
NULA a intimação do Auto de Infração ora impugnado.
4.6 — O ato administrativo acoimado de vicio, afronta não somente os dispositivos
antes elencados, mas também a Portaria RFB n°. 10.875, de 16.08.2007, cujo artigo 27
considera que são nulos as decisões tomadas com preterição do direito de defesa.
4.7 — Nesse sentido:
(transcreve ementas de Acórdãos)
4.8 - Assim, por esse terceiro ângulo preliminar de análise, resta demonstrada a
NULIDADE do procedimento fiscal e em decorrência de ausência de intimação válida
do auto de infração DEBCAD 37.226.045-4 por contrariedade ao artigo 59, IL
combinado com o artigo 23, I e § 2°, I do Decreto n°. 70.235/72, combinados com o
artigo 27. IL da Portaria RFB n°. 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Como quarta preliminar, alega a nulidade do procedimento fiscal em razão da não
prorrogação do prazo para apresentação de documentos, em detrimento à sua condição de
empresa em recuperação judicial:
5 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.226.045-4 EM
DETRIMENTO DA IMP UGNANTE EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, DIANTE DA MANIFESTA DISCORDÂNCIA PELA AUTORIDADE
FISCAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
5.1 - Observa-se, na página 1 do Auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4, que a
Autoridade Fiscal tem conhecimento de que a empresa autuada e ora impugnante
encontra-se em processo de Recuperação Judicial, havendo inclusive mencionado essa
circunstância no REFISC - Relatório Integrante do Auto de Infração ora impugnado,
expressamente no item 2.3, quando menciona a recuperação judicial, os autos e a vara
judicial onde tramitam.
5.2 - Pois bem. A Impugnante, quanto tomou ciência do início do procedimento fiscal
através do TIAF -- Termo de Início de Ação Fiscal deparou-se com grave problema em
sua empresa, haja vista que muitos funcionários deixaram a empresa, ficando deste
modo impossibilitada de cumprir com o curto prazo fornecido pela Autoridade Fiscal.
5.2 - Por duas ocasiões requereu a Impugnante, face as razões que antes expôs, a
prorrogação de prazo para a necessária localização de tais documentos no período
avençado, considerando que todos os documentos foram recolhidos e colocados sub
judices por ocasião da recuperação Judicial.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

5.3 - No entanto, a Autoridade Fiscal não aceitou as solicitações da Impugnante,
culminando por efetuar os lançamentos ora impugnados, fazendo-o por arbitramento.
5.4 - A Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece em determinadas situações a
necessidade de prorrogações tantas quantas forem necessária sa fim de que o
contribuinte possa atender aos Mandados de Procedimentos Fiscais.
Nesse sentido:
(transcreve ementa de Acórdão)
5.5 - Assim, por esse quarto ângulo preliminar de análise, resta demonstrada a
NULIDADE do procedimento fiscal e em decorrência de ausência das necessárias
prorrogações à Impugnante em Recuperação Judicial, impossibilitada de atender no
prazo estabelecido ao Mandado de Procedimento Fiscal, o que culminou na lavratura
por arbitramento, do Auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4.
Em última argumentação preliminar, sustenta a nulidade do Auto de Infração pela
inclusão, no lançamento, de valores referentes a operações de exportação que seriam imunes à
tributação, nos termos da Constituição Federal de 1988:
6— DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.226.045-4 QUE NÃO
EXCLUIU DO LANÇAMENTO, PARCELA ATINGIDA. PELA IMUNIDADE, NAS
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO:
6.1 - Com a intenção de incentivar e desenvolver as exportações, trazendo para nossos
produtos maior competitividade e melhores preços no mercado internacional, por
intermédio da Emenda Constitucional n°. 33, de 11 de dezembro de 2001, foram
estabelecidas imunidades para as receitas de exportação com relação às contribuições
sociais e de intervenção de domínio econômico.
6.2 - O § 2°, inciso I, do art. 1.49 da Constituição Federal de 1988, acrescentado pela
EC n°. 33/2001, expressamente determina que:
(transcreve dispositivo legal)
6.3 - A inclusão dos dispositivos constitucionais retro mencionados beneficia a todos
que comercializam sua produção para o exterior, em relação à não incidência das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas de
exportação.
6.4 - Analisando criteriosamente as inovações trazidas pela Emenda Constitucional n°.
33/2001, ficou estabelecido que em momento algum houve distinção entre as formas de
exportação (direta e indireta), ou seja, a mens legis não distinguiu a imunidade entre a
exportação realizada entre o produtor e o adquirente da mercadoria no exterior e a
realizada por intermédio de trading companies ou empresas comerciais exportadoras.
6.5 - Todavia, o Auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4 não excluiu do lançamento,
as parcelas abrangidas pela Imunidade.
6.6 - Vale salientar que o Decreto-lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972,
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, estendeu as operações de compra de
mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora
(Trading Compay), para o fim especifico de exportação, devem ser consideradas como
exportação pura e simples, uma vez que não há qualquer distinção e gozarão dos
mesmos benefícios fiscais concedidos por lei ay exportações diretas.
6.7- Logo, a atividade dessas empresas não se confunde com a de produção para
exportação ou de representação comercial internacional, caracteriza-se, especialmente,
pela aquisição de mercadorias no mercado interno para posterior exportação.
6.8 - A manutenção, no lançamento ora impugnado, das receitas abrangidas pela
imunidade, além de ser inconstitucional e ilegal é injusta, vez que, se mantida, onerará
os produtos dos produtores rurais e agroindustriais de pequeno e médio porte que não
possuem meios próprios para exportarem sua produção, não têm condições de organizar
infra-estrutura logística e prospectar cliente e mercados externos para realizar a
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

exportação direta e, desta forma, necessitam dos serviços de empresas comerciais
exportadoras como forma de conseguir melhores preps para seus produtos no mercado
internacional.
6.9 — Desse modo, o Auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4, mantendo esta ilegal
incidência, resultará no fato de que os produtores rurais e agroindustriais de pequeno e
médio porte não conseguirão vender seus produtos no competitivo mercado
internacional, gerando perda de divisas e acarretando na mitigação da livre iniciativa e
da livre concorrência, que são princípios constitucionais gerais da atividade econômica,
dispostos no caput do art. 170 e inciso IV da CF/88, violando, por conseguinte, os
princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade (art. 50, caput e inciso LIV,
ambos da CF/88).
No mérito, afirma não ser devida a contribuição para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, lançada no Auto de Infração impugnado, por se tratar de
contribuinte pessoa física, sujeito ã incidência tributária nos termos definidos pelo parágrafo 8°
do artigo 195 da Constituição Federal/88:
7 - DA NÃO SUJEIÇÃO DA EMPRESA AGROMERCANTIL A RETENÇÃO
SOBRE PRODUTO RURAL ORIUNDO DE SISTEMAS NÃO FAMILIARES NOS
TERMOS
DO
ARTIGO
195,
§
8°
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA CONTRIBUIÇÃO AO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR:
7.2 — O Auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4 exige, segundo o anexo relatório
fiscal, contribuição previdenciária correspondente aos valores arrecadados dos
produtores rurais pessoas físicas, pela comercialização da produção rural, incidente
sobre a acessória Contribuição Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR.
7.3 - Entretanto, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, artigo 195, § 8°, não
é devida a pretendida contribuição. Estabelece o artigo 195, § 8° da Constituição
Federal, observada a nova redação conferida ao parágrafo referido pela EC n. 20/98:
(transcreve dispositivo constitucional)
7.4 - Ora, o Relatório Fiscal deixa clara a origem da produção: "produtores rurais
pessoas físicas pela comercialização da produção rural." Se a Constituição Federal
estabeleceu condições especificas no artigo 195 para financiamento da seguridade
social, quais sejam a folha de salário, o faturamento e o lucro e define no § 8° do
mesmo artigo como deve ser a contribuição do produtor rural em regime de economia
familiar sobre a comercialização de produção rural, evidentemente estabeleceu critério
diferenciado de arrecadação sobre a comercialização de produção rural, que não a
defendida pela Autoridade Fiscal e que motivou a lavratura do Auto de Infração
DEBCAD 37.226.045-4.
7.5 - Por outro lado, o próprio Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048/99, na
Seção III, que trata da Contribuição do produtor Rural Pessoa Física e do Segurado
Especial, artigos 200, 201 e 202, confirma essa não sujeição da Requerente ie retenção
previdenciária pretendida no auto de Infração DEBCAD 37.226.045-4.
Vejamos:
(transcreve dispositivo legal)
7.6 - 0 artigo 201, inserido no Capítulo IV, na Seção I do Regulamento da Previdência
Social - Decreto 3.048/99, disciplina a regra geral das CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA E o principal fundamento legal constante do auto de infração ora
impugnado é justamente o da Contribuição sobre a Produção Rural.
7.7- Considerando que o parágrafo 1 ° do artigo 200 (Contribuição do produtor Rural
Pessoa Física) determina que as contribuições dos incisos I e II do artigo 200 substituem
as contribuições previstas no inciso Ido artigo 201 (Contribuição da Empresa), e
considerando o que estabelece o parágrafo 8° do artigo 195 da CF (observada a nova
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

redação dada pela EC n. 20/98), é totalmente improcedente o Auto de Infração
DEBCAD 37.226.045-4.
7.8 - Assim, demonstrada ser indevida a contribuição exigida pelo auto de Infração
DEBCAD 37.226.045-4, requer-se seja declarada a sua nulidade e conseqüente
arquivamento. Em decorrência da inexigibilidade da contribuição ora questionada,
descabe a exigência acessória da Contribuição Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural - SENAR.
Argui a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIG como índice de atualização
monetária, por não ter sido instituída por Lei e por se tratar de remuneração de capital
investido em títulos públicos:
8 - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SELIC COMO ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICADO AO LANÇAMENTO:
8.1 — Consta, dentre os fundamentos legais que instruem o auto de infração DEBCAD
37.226.045-4, a titulo de juros de mora e atualização monetária, a aplicação da taxa
SELIC, com base na Lei 9.065/95 — artigo 13, e reedições da Medida Provisória n.
1542/96, artigo 26.
8.2 - A taxa SELIG não foi instituída por Lei, nem tampouco o foi a sua metodologia de
cálculo. Esta definição foi fella pela Circular BACEN n° 2.868, de 4 de março de 1999
e pela Circular BACEN n° 2.900, de 24 de junho de 1999, "in verbis ":
(transcreve trecho da Circular mencionada)
8.3 A taxa SELIC reflete a taxa média de juros paga pelo governo federal nas operações
de captação de recursos via a emissão de títulos da dívida pública.
Seu objetivo é de remunerar o capital investido em títulos públicos.
8.4 — O princípio da legalidade, expresso no art. 50, inciso II, da Constituição Federal,
estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo sendo em virtude
de lei.
8.5 - Este principio compreende os princípios da hierarquia das leis, segundo o qual, o
conjunto normativo se assenta de acordo com a precedência das normas superiores em
relação as inferiores e o principio da reserva de lei, que prescreve que só a Lei poderá
regular direitos fundamentais.
8.6 - Assim sendo, a Constituição Federal é a Lei Maior, seguida dos acordos
internacionais, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e demais
atos normativos.
8.7 - O artigo 150, inciso I da Constituição Federal, estabelece como limitação ao poder
de tributar o principio da legalidade tributária, que veda à Unido, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios exigir, ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
8.8 - Por força destes dispositivos constitucionais, a lei tributária, assim como todo
conjunto normativo, deverá observar a hierarquia das leis.
8.9 - O § 1 °, do artigo 161, do CTN, determina que o Crédito Tributário não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, calculados a taxa de
1% ao mês, salvo disposição de lei em contrário.
(transcreve dispositivo legal)
8.10 - 0 referido artigo está inserto na Seção II - Pagamento, do Capitulo IV — Extinção
do Crédito Tributário, do Titulo III — Crédito Tributário, do Código Tributário
Nacional. Logo, esta análise sistemática nos leva a conclusão inequívoca de que quando
tratamos de juros moratórios estamos tratando de Crédito Tributário.
8.11 - De acordo com o artigo 146 da Constituição Federal de 1988 cabe e2 lei
complementar dispor sobre o Crédito Tributário.
(transcreve dispositivo legal)
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

8.12 - A interpretação do § 1°, do artigo 161, do Código Tributário Nacional a luz do
disposto no artigo 146 da Constituição Federal de 1988 é de que a estipulação de juro
diverso daquele de um por cento ao mês, só pode ser instituída mediante Lei
Complementar, porque está se tratando de Crédito Tributário, matéria que foi
expressamente reservada à Lei Complementar pelo Sistema Tributário instituído pela
Nova Constituição.
8.13 - Neste aspecto é oportuno mencionar a limitação imposta pelo 6S 50 do artigo 34
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
(transcreve dispositivo legal)
8.14 - Ou seja, ainda que se pudesse afirmar que o CTN não prevê a necessidade de lei
complementar para dispor sobre aplicação de juros moratórios aos débitos em atraso, a
própria Constituição assim o fez, e ainda ressalvou na recepção da legislação pretérita
que aquilo que conflitasse com o novo sistema tributário nacional não seria
recepcionado.
Portanto, nos termos do artigo 146, III, "b" da Constituição, a matéria relativa ao crédito
tributário e, por conseqüência o juro moratório nos recolhimentos em atraso, é matéria
reservada à Lei Complementar.
8.15 - Ressalte-se ainda que o CTN foi recepcionado pelo 5° do artigo 34, do ADCT,
com força de Lei Complementar, portanto, ainda que a matéria não tivesse sido reserva
a Lei Complementar, s6 diploma de idêntica hierarquia poderia modificar a disposição
do 56' 1°, do artigo 161.
8.16 - Entretanto o artigo 84 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação
que lhe foi dada pelo artigo 13 da Lei n°9.065, de 20 de junho de 1995, determina o
cômputo de juros SELIC nos débitos fiscais em atraso, em flagrante desrespeito ao
artigo 146 da Constituição Federal, ao artigo 34 do ADCT e ao Código Tributário
Nacional.
8.17 - Mas não são apenas esses os vícios de que padece a instituição dos juros SELIC
para gravar os débitos tributários. Mesmo abstraindo-se a necessidade de Lei
Complementar para dispor sobre a matéria, ainda assim, teríamos que considerar a
aplicação da Taxa SELIC aos débitos fiscais, inconstitucional e ilegal, sendo vejamos:
"Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC, é um mecanismo eletrônico
centralizado de controle diário da custódia, liquidação e operação de títulos da divida
pública por computador".
Nos termos da Circular BACEN no 2.727/96, o SELIC "destina-se ao registro de títulos
e depósitos interfinanceiros por meio de equipamento eletrônico de tele processamento,
em contas gráficas abertas em nome de seus participantes, bens como ao processamento,
utilizando-se o mesmo mecanismo de operações de movimentação, resgates, ofertas
públicas e respectivas liquidações financeiras".
8.18 - De acordo com a Resolução n° 1.124 do Conselho Monetário Nacional - CMN, a
taxa SELIC corresponde a média ajustada dos financiamentos apurados naquele
sistema, calculado sobre o valor nominal pago no resgate dos títulos.
8.19 - O objetivo da SELIC é o de remunerar o capital investido na compra de títulos da
divida pública federal, mais especificamente das Letras do Banco Central do Brasil.
8.20 - Sobre o assunto assim se manifestou em seu voto o Min. Franciulli Neto do
Superior Tribunal de Justiça no Resp. n° 215.811/PR:
(transcreve trecho de Acórdão)
8.21 - Tem-se, portanto, que a taxa SELIC destinava-se em sua origem a remunerar o
capital investido em Títulos Públicos Federais, dessa forma é forçoso concluir que a
natureza da taxa SELIC é de juros remuneratórios e não meramente morat6rios.
8.22 Aqui, cabe mais uma vez, trazermos a colação o parecer do Min. Franciulli Neto.
(transcreve trecho de voto)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

8.23 - O STJ através de entendimento sumulado já afastou por diversas vezes a
aplicação de taxa de juros, ainda que prevista em contrato, quando a sua fixação fica a
critério exclusivo de uma das partes.
(transcreve Súmula 176 do STJ)
8.24 - A fixação da meta para o índice da taxa SELIC é definido por Circular emitida
pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, ou seja, a taxa SELIC é
instrumento de política monetária, flutuando de acordo com a necessidade do momento.
8.25 - Uma taxa dessa natureza, que pode, e é manipulada de acordo com os ajustes que
se pretende fazer na economia não se compatibiliza com o princípio da estrita legalidade
que orienta as relações fisco-contribuinte, cidadão-estado.
8.26 - Como é cediço, é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça. Ora, se afixação de juros fica relegada ao arbítrio do Estado, não está
sendo observado o princípio da legalidade.
8.27- A estipulação de juros para débitos tributários em atraso só pode ser feita através
de Lei. O argumento de que a aplicação dos juros SELIC foi feita por lei não
corresponde à verdade, posto que a SELIC não teve os seus contornos definidos em Lei,
o que de fato há, são leis que a ela se referem. A ilegalidade na instituição da taxa
SELIC a titulo de juros moratórios é material.
8.28 - Mais uma vez, reproduzimos o voto do Min. Franciulli Neto no Resp.
215.881/PR:
(transcreve trecho de Acórdão)
8.29 - Entretanto, a questão não se limita à forma de criação da SELIC. Mesmo que
fosse criada e determinada a sua aplicação aos débitos tributários por Lei
Complementar, a SELIG haveria de ser considerada inconstitucional e ilegal. A SELIC
é uma taxa de remuneração de capital investido.
8.30 — A obrigação do Fisco é efetuar o lançamento e não agir como agente financeiro
e cobrar juros. Os juros devem sempre ser moratórios, destinados a:
de um lado, penalizar o devedor e; de outro, propiciar uma remuneração mínima ao
credor. Nunca, em hipótese alguma, aplicação de juros deve equiparar a dívida tributária
à operação de financiamento.
8.31 — Assim, por esse ângulo também se revela a nulidade do auto de infração
DEBCAD 37.226.045-4, cujo lançamento foi instruído com taxa de captação de juros
manifestamente inconstitucional.
Por fim, apresenta suas conclusões, pugnando pela improcedência do Auto de
Infração e consequentemente o cancelamento do lançamento realizado:
9.1 — A atividade do lançamento se constitui em uma atividade administrativa
plenamente vinculada, conforme diz o artigo 142, do Código Tributário Nacional. Essa
assertiva quer significar que o funcionário público - seja federal, estadual ou municipal -
, no procedimento de fiscalização ao contribuinte, para lavrar um auto de infração deve
obediência ao princípio da legalidade.
9.2 - A lei prevê as hipóteses em que se configuram os ilícitos tributários.
Identificados eles no caso concreto, o Agente Fiscal colhe as provas materiais
necessárias e lavra o auto de infração, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
sentido contrário, vale dizer, de que não houve tal infração apontada ou sugerida no auto
de infração.
9.3 - Ocorre que, muitas vezes, a própria lei autoriza o lançamento de ofício com base
não em provas concretas, mas, sim, com fundamento nas chamadas "presunções". Mas
não é o caso do Auto de Infra cão DEBCAD 337.226.045-4. A Autoridade Fiscal
presumiu as contribuições acessórias da Contribuição Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural — SENAR que lançou e não identificou o fato oponível.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

9.4 - Por todas as razões acima enumeradas, não pode prosperar de Infração DEBCAD
37.226.045-4, que, além de lavrado presuntivamente, por amostragem, sem identificar
beneficiários ou segurados, pela autoridade fiscal, carece de validade pelas preliminares
e ilegalidades arguidas nesta impugnação.
9.5 - Ante o exposto, requer-se a declaração de IMPROCEDÊNCIA do Auto de
Infração DEBCAD 37.226.045-4, ora impugnado, com o conseqüente cancelamento do
lançamento arbitrado imposto, por todas as razões preliminar, acima apontadas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 708 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
AI n° 37.226.045-4 / MEP
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
0 julgamento, no processo administrativo fiscal, consiste na verificação da
consentaneidade do lançamento â legislação em vigor.
LANÇAMENTO COM BASE EM REGISTROS CONTABEIS
A apuração de fato gerador das contribuições previdenciárias e para terceiros com base
nos registros contábeis e demais documentos apresentados pela empresa não se
configura como presunção ou aferição indireta.
CONTRIBUIÇÃO PARA o SENAR
A empresa adquirente de produtos rurais de pessoa física, uma vez que sub-rogada por
lei, fica obrigada ao recolhimento das contribuições sociais dos produtores rurais com
destinação â seguridade social e ao SENAR, mesmo que não as tenha descontado
quando da operação de comercialização.
IMUNIDADE NAS EXPORTAÇÕES
A imunidade nas exportações para o exterior não abrange as contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.
JUROS SELIC
A incidência dos acréscimos legais previstos em lei vigente e válida deve sem mantida
no julgamento administrativo de primeira instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 764 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares, Decadência e Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo parcialmente, para, ao final, apresentar as considerações sobre
a decisão e que, ao meu ver, entendo a merecer reparos. É de se ver:
[...]
PRAZO
DECADENCIAL
APLICÁVEL
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS
Em razão da edição da Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, as
contribuições destinadas A Seguridade Social estão sujeitas As regras de decadência
estabelecidas no Código Tributário Nacional, para os tributos sujeitos ao lançamento
para homologação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CAT no 1617/2008,
aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18/08/2008, com força normativa nos termos do
art. 42 da Lei Complementar 73/93, contendo orientações acerca da aplicação da súmula
em questão, repelindo interpretações que afastassem o qüinqüênio como prazo
decadencial.
No que se refere às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, cuja
base de cálculo é a mesma das contribuições previdenciárias, ou seja, as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados do Regime Geral de Previdência Social,
RGPS, o art. 3°, §§ 2° e 3°, da Lei 11.457/2007, que criou a Secretaria da Receita
Federal do Brasil — RFB, dispõe que as citadas contribuições sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas a cargo da empresa e dos
trabalhadores em geral, definidas nas alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11, da
Lei 8.212/91.
No caso em exame, a ciência do lançamento se deu em 26/05/2009, e os fatos
imponíveis do lançamento ocorreram nas competências de 05/2004 a 12/2004.
Assim, aplicando-se a regra geral do inc. I, do art. 173, do CTN, o direito de constituir o
crédito relativo às contribuições cujos fatos geradores ocorreram nas competências
anteriores à de 11/2003 estaria fulminado pela decadência e, na hipótese do § 4°, do art.
150, do CTN, exceto na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de mesma
natureza relativo aos fatos geradores ocorridos nas competências anteriores à 05/2004
estaria, igualmente, atingido pela decadência.
Para verificar a aplicabilidade da regra geral do inc. I, do art. 173, do CTN ou da
hipótese do § 4°, do art. 150, do CTN, necessário se faz verificar se houve recolhimento
sob o código 2607 (recolhimento sobre a comercialização de produto rural) nas
competências para as quais tenha havido lançamento.
Pela análise do relatório de apropriação de recolhimentos, f. 08-09, não ocorreram
recolhimentos sob esse código, razão pela qual deve-se aplicar a regra geral do inc. I,
art. 173, inexistindo qualquer competência atingida pela decadência no presente
lançamento.
DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES
Conforme relatado pela autoridade fiscal à f. 15, o valor do crédito exigido corresponde
A contribuição destinada ao SENAR, alíquota de 0,2%, incidente sobre o valor das
aquisições de produção rural de pessoas físicas.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Do relatado por aquela autoridade, constata-se que a base imponível das contribuições
foi obtida a partir da contabilidade da empresa, nos lançamentos efetuados nas contas
"1.1.5.1.006 — COMPRA GRAOS P/ MERCADO INTERNO", 1.1.5.1.003 —
COMPRAS MERCADO EXTERNO", "1.1.5.1.002 — COMPRAS MERCADO
INTERNO" e "1.1.5.3.007 — ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA".
Destas contas foram compilados os fatos geradores relacionados a partir da 1. 20 dos
autos, no demonstrativo analítico de bases de cálculo da contribuição previdenciária,
com as informações relativas à competência, data do lançamento, número do
lançamento, código e descrição da conta, valor, número da nota fiscal e nome da pessoa
física.
Percebe-se, assim, que a pega fiscal traz informações suficientes para que se
compreenda a motivação fática e jurídica do lançamento, não sendo passível de
acatamento a alegação de que há imprecisão na discriminação dos fatos geradores.
Não há porque "supor" que o critério do lançamento seja produto rural, visto que a
autoridade afirma explicitamente que a exigência trata da contribuição sobre o valor da
aquisição da produção rural de pessoas físicas, identificadas no demonstrativo de f. 20 e
seguintes.
Desta forma, assim responde-se às indagações contidas na peça impugnatória:
A autoridade não fez prova da condição dos segurados empregados porque o fato
imponível que deu origem ao lançamento é a aquisição de produtos rurais de pessoas
físicas, apurada na contabilidade da empresa, que faz prova conforme reza o art. 378 do
Código de Processo Civil;
A base de cálculo é o próprio valor da aquisição, registrada na contabilidade da
empresa, não havendo aplicação de nenhum critério ou parâmetro para determinar outro
valor;
As notas fiscais foram enumeradas no demonstrativo de f. 20 e seguintes. O critério é o
fato de tais notas estarem registradas nas contas relativas à aquisição de produção rural;
As notas fiscais de entrada, na aquisição de produção rural de pessoas físicas em
algumas unidades federadas, são de emissão da própria empresa, ou, nas compras
interestaduais ou quando o fisco estadual autoriza, de emissão do produtor rural
indicado no demonstrativo. Entretanto, tal fato é irrelevante para a apuração do valor da
base de cálculo e somente poderia ser detalhado com base em documentos que estão, ou
deveriam estar, sob a guarda da empresa, que não os apresentou A autoridade fiscal;
Não há de se falar nos requisitos legais caracterizadores da condição de empregado,
visto que o fato imponível de que se trata no presente lançamento tem fundamento
jurídico diverso;
Assim, o demonstrativo de f. 20 e seguintes, associado ao relatório fiscal e auto de
infração que o precederam, é suficiente para que a empresa compreenda a exigência que
lhe foi feita, e que poderia contestar, se fosse o caso, fundamentando-se em documentos
que comprovassem que os fatos registrados em sua contabilidade não são geradores das
contribuições exigidas.
Por isso, não se vislumbra prejuízo ao contraditório e a ampla defesa no presente
lançamento, devendo-se debitar apenas a retórica e natural combatividade do autor da
peça impugnatória as alegações vazadas neste sentido.
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO
A intimação do auto de infração em que se materializou o lançamento se fez em
26/05/2009, mediante o aviso de recebimento postal n° 594738374, de f. 161,
endereçado A empresa, no endereço "Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 2254,
sala 1003, Jardim Aclimação, Cuiabá — MT", mesmo endereço denotado na peça
impugnatória. Esta forma de intimação é admitida no processo administrativo fiscal,
independentemente da ciência pessoal, conforme art. 23, inc II, do Decreto 70.235/72:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Art. 23. Far-se-6 a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
A jurisprudência administrativa não é contrária ao texto legal:
"DOMICÍLIO FISCAL. É válida a intimação via postal remetida ao endereço da pessoa
jurídica que consta do Cadastro da Fazenda Nacional, ainda mais quando a mesma
exerce suas atividades normalmente no endereço indicado. A lei processual não exige
que a ciência de recebimento do Auto de Infração seja dada por representante legal da
empresa, sendo válido o recebimento e ciência aposta por qualquer pessoa que receber
o AR no endereço indicado. (Acórdão n° 202-08.457, DOU de 08/11/1996)
INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL — REGULARIDADE. A intimação
por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado para o
domicilio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro. (Acórdão n° 108-
06.254, Sessão de I8/10/2000)"
Também nesta linha já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4 a Região (AI no
1999.04.01.006023-2/SC — 2 ' Turma — DJU de 23/06/1999):
"PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL — INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL
— O inc. lido art. 23 do Decreto n° 70.235/72 autoriza a intimação por via postal, com
prova do recebimento. Entregue a correspondência no endereço do domicilio fiscal do
sujeito passivo, é perfeitamente válida a intimação, mesmo que o aviso de recebimento
tenha sido firmado por pessoa da família do devedor.
Para afastar a presunção de legalidade da intimação, indispensável a prova irrefutável
de que o recebedor não deu ciência ao devedor. Considera-se feita a intimação na data
do recebimento, conforme o § 2°, II, do art. 23 do Decreto n° 70.235/72."
À evidência, tais entendimentos expressam o espirito da regra inserta no inciso II do
artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, qual seja o de que o contribuinte que fornece o
endereço de seu domicilio A Administração Tributária deve ter presente que precisa
cercar-se de cuidados com o fim de se assegurar que as comunicações que lhe forem
enviadas para aquele endereço cheguem às suas mãos. O seguinte acórdão do Primeiro
Conselho de Contribuintes corrobora tal noção:
"MUDANÇA DE ENDEREÇO — Não é inquinada de nulidade a intimação postal se o
contribuinte não comunicou ao Fisco a alteração de endereço ou a sua baixa por
dissolução da sociedade, de sua inscrição cadastral perante o órgão público. De sua
desídia não pode advir vantagem para si. (Acórdão n° 107-3.326, publicado no DOU
de 22/01/I997)"
Como se percebe, inserida em tais entendimentos está a idéia de que o contribuinte é
responsável por manter atualizado o endereço de seu domicílio, bem como assegurar-se
de que neste endereço haverá pessoas que lhe entregarão, imediatamente, as
comunicações que a Administração Tributária lhe fizer. Se assim não fizer, terá de arcar
com o ônus principal trazido pelo inciso II do artigo 23 do Decreto n.° 70.235/1972: a
intimação será considerada válida e os eventuais prazos associados a ela passarão a
correr normalmente.
Portanto, não se verifica invalidade na intimação, podendo-se debitar apenas ao natural
zelo do autor da peça impugnatória, na defesa dos interesses de seus clientes, as
alegações redigidas neste sentido.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A disciplina do procedimento de verificação do cumprimento das obrigações perante a
legislação previdenciária não contém dispositivos que tratem da prorrogação do prazo
para entrega de documentos em virtude de condições especificas a que estejam
submetidas as empresas.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

O acórdão mencionado pela impugnante trata da prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal, instrumento de controle administrativo da atividade fiscal, e que é
totalmente independente das intimações para apresentação de documentos pela empresa.
Nesta ótica, o MPF pode ser prorrogado para que a autoridade fiscal proceda a seu
trabalho junto ao contribuinte, mas dessa possibilidade não decorre que o prazo para a
empresa apresentar documentos deva ser também prorrogado.
A impugnante argumenta que, em virtude de encontrar-se em processo de recuperação
judicial, e com menor número de funcionários, teve dificuldade de apresentar os
documentos exigidos pela autoridade fiscal, razão pela qual esta teria feito o lançamento
por arbitramento.
Neste ponto, cabe tranqüilizar a empresa, informando-a, caso ainda não saiba, que o
presente lançamento não foi feito por arbitramento, mas sim pela aferição direta da base
imponível da contribuição para terceiros a partir de sua contabilidade.
Não se vislumbra, assim, qualquer prejuízo à empresa, mas também cabe esclarecer que
o arbitramento é procedimento que, embora pela sua denominação possa trazer certa
repulsa ã comunidade jurídica, talvez como lembrança de um passado político
totalitário, neste caso tem um sentido mais técnico e prosaico de ser apenas um modo de
se apurar a base imponível da exação, quando não o for possível por outros meios,
notadamente quando a empresa encontra-se impossibilitada, ainda que por razões
alheias ã sua vontade, de apresentar documentos que seriam adequados para tanto.
Ocorrida uma situação assim, o arbitramento é mais uma forma de ajudar a empresa a
cumprir suas obrigações que de outra forma não poderiam ser determinadas.
Porém, mais uma vez repita-se, não trata o presente lançamento de nenhuma forma de
arbitramento, e, se entendesse a empresa que algum documento poderia modificar a
exigência de forma que lhe fosse favorável, poderia apresentá-lo com a impugnação, ou
mesmo após isso, como permite o § 40, art. 16, do Decreto 70.235/72, nas hipóteses que
prevê:
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, a argüição de nulidade pela falta de prorrogação de prazo para apresentação de
documentos não encontra amparo legal ou normativo para ser admitida, bem como não
se verifica qualquer prejuízo â defesa, devendo-se debitar sua inclusão na peça
impugnatória ao nutrido zelo de seu autor pelo interesse de seus constituintes.
IMUNIDADE NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO
A impugnante argüi nulidade também por ter sido exigida a contribuição sobre as
exportações, em descompasso com dispositivo constitucional que vedaria tal incidência.
Primeiramente deve-se dizer que, mesmo em prosperando o argüido, não decorreria a
invalidade do lançamento, apenas deveria este ser reduzido â sua cabível dimensão
quando excluída a base considerada indevida.
Em segundo lugar, deve-se também dizer que inexistem nos autos prova de que os
produtos rurais adquiridos tenham sido exportados, direta ou indiretamente.
Finalmente, o entendimento da administração tributária, que deve ser seguida no
julgamento administrativo de primeira instância, acerca da legislação tributária,
veiculado em seus atos normativos, em especial a Instrução Normativa SRP 03/2005,
art. 245 e a Instrução Normativa RFB 971/2009, art. 170, é que a imunidade aplica-se
apenas quando produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior, não atingindo a operação de compra de produtos rurais, nem a contribuição ao
SENAR, por ser esta uma contribuição de interesse de categoria profissional, classe não
alcançada pelo § 2 ° do art 149 da Constituição Federal.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Por essas razões, nada há de se modificar do lançamento com base na argüição de
imunidade das operações de compra de produtos rurais com a finalidade de exportação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR
A contribuição do produtor rural pessoa física, para a previdência social, incidente sobre
a comercialização da sua produção, está disciplinada no art. 25 da Lei 8.212/91:
Art. 25 — A contribuição do empregador rural pessoa fisica e do segurado
especial referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do
art. 12 desta Lei, destinada a Seguridade Social, é de:
I — 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção:
- 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para o
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Convém ressaltar, entretanto, que o produtor rural pessoa física contribui sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção rural, desde 01/04/1993, em
conformidade com a nova redação dada ao art. 25 da Lei 8.212/91, pela Lei 8.540/92.
A contribuição em epígrafe, devida pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado
especial, deverá ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente de produtos
rurais, por força do disposto no inc. III, do art. 30, combinado com o inc. IV, da Lei
8.212/91, na redação da Lei 9.528/97:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem as seguintes normas:
Ill - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês
subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a a línea "a" do
inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento;
Trata-se de responsabilidade tributária por substituição, que é instituto consagrado no
art. 128 do CTN e, havendo "substituição tributária", doutrina Luciano Amaro em sua
premiada obra Direito Tributário Brasileiro, 8a ed., 2002, "a lei, desde logo, põe o
terceiro no lugar da pessoa que naturalmente seria definível como contribuinte, ou
seja, a obrigação tributária já nasce com seu pólo passivo ocupado por um substituto
legal tributário", no caso a empresa adquirente da produção.
Por isso, a empresa adquirente da produção, uma vez que sub-rogada por lei, fica
obrigada ao recolhimento das contribuições sociais dos produtores rurais com destinado
à seguridade social e ao SENAR, mesmo que não as tenha descontado quando da
operação de comercialização.
A peça impugnat6ria seguiu corretamente o encadeamento normativo que leva à
exigibilidade da contribuição do produtor rural, faltando-lhe apenas o último elo: o que
atribuiu a condição de substituto tributário à empresa que adquire a produção rural do
produtor que seja pessoa física.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR foi criado pela Lei n° 8.315/91,
regulamentada pelo Decreto 566/92, com alterações introduzidas pelo Decreto 790/93, e
pelas Leis 9528/97, e 10.256/2001. Sua administração está a cargo da Confederação
Nacional da Agricultura — CNA, e tem como objetivo organizar, administrar e executar
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

em todo território nacional, o ensino da formação profissional rural e a promoção social
dos trabalhadores rurais.
Dadas essas finalidades, a contribuição para seu custeio não tem natureza de
contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, mas sim a de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, espécie de contribuição que não se inclui na não
incidência qualificada do § 2°, inc. I, art. 149, da Constituição Federal, acrescido pela
Emenda Constitucional 33/2001.
O fato é que, enquanto o caput do artigo em comento trata de três contribuições: as
sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interessa das categorias
profissionais, o § 2° tratou apenas das contribuições sociais.
Tal entendimento está de acordo com o Parecer PFE-INSS/CGMTMCMT 16/2004 e
Nota Cosit 312/2007, o que vem mostrar o entendimento consolidado da matéria no
âmbito administrativo.
Note-se também que aqui se trata de operações de compra, e que tampouco há prova da
exportação ou venda com a finalidade de exportação.
Com referência â venda para posterior exportação, não se confunde com a própria
exportação, situação em que a mercadoria é comercializada diretamente para um
adquirente localizado no exterior.
Conclui-se, assim, que deve ser mantida a exigência da contribuição em tela.
JUROS SELIC
Alega a impugnante a ilegalidade e ofensa a princípios na aplicação da taxa SELIC.
Pois bem, a aplicação dos juros obedeceu rigorosamente o disposto no art. 34 da lei
8.212/91 e demais dispositivos informados no relatório Fundamentos Legais do Débito,
de caráter irrelevável por expressa menção naquele artigo. Assim, ao questionar a
incidência dos juros, a impugnante questiona a própria lei, cuja aplicação é obrigatória
pela Administração.
A autoridade administrativa também não cabe apreciar a argüição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, por suposta violação ao princípio
constitucional da não confiscatoriedade tributária ou da razoabilidade, pois essas
competências foram atribuidas, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, conforme já
notado neste voto. A atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e
as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de
presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade.
Como, no caso concreto, as normas que embasam a cobrança de juros e multa
continuam válidas, não é lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e
nem declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, sob pena de violar o princípio da
legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
São freqüentes questionamentos da aplicação dos juros de mora equivalentes â taxa
SELIC, inclusive com argumentos de índole constitucional, transcrição de decisões
administrativas e judiciais, e com a menção a renomados juristas e doutrinadores.
Entretanto, as teses assim veiculadas não têm o condão de vincular as decisões desta
instância julgadora administrativa, que não pode afastar a aplicação de Lei vigente e,
saliente-se que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça — STJ é no
sentido de ser legitima a aplicação da taxa SELIC, conforme os acórdãos a seguir:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA A TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
2. O artigo 161 do CT1V, ao estipular que os créditos não pagos no vencimento
serão acrescidos de juros de mora calculados a taxa de 1%, ressalva,
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

expressamente, "se a lei não dispuser de modo diverso", de modo que, estando a
SEL1C prevista em lei, inexiste ilegalidade na sua aplicação.
3. Este Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, aplicado a taxa SELIC
a favor do contribuinte, nas hipóteses de restituições e compensações, não sendo
razoável deixar de fazê-la incidir nas situações inversas, em que é credora a
Fazenda Pública. RESP 267788/PR— 2000/0072506-4 — 1/4/2003, 2' Turma.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA N° 07/STJ.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
II — Quanto à aplicação da taxa SELIC, a jurisprudência desta Corte,
consolidou entendimento no sentido de que, a partir de 1° de janeiro de 1996,
passou a ser legitima sua aplicação no campo tributário, em face da
determinação contida no §40, do artigo 39, da Lei n° 9.250/95 . AGA
480641/MG — 2002/0140353-5 —8/4/2003, 1" Turma.
Portanto, deve ser mantida a incidência dos juros moratórios.
PENALIDADE APLICÁVEL
Em decorrência da alteração na forma de cálculo da- multa incidente no procedimento
de ofício, introduzida pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009,
ao revogar o art. 35 da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 9.876/99 e nela incluir o art. 35-
A, a multa sobre o valor das contribuições previdenciárias, por ocasião do pagamento
ou do trânsito em julgado administrativo, ficará sujeita a cálculo de acordo com a nova
regra, cujo resultado deverá prevalecer se mais benéfico para o sujeito passivo, por
força do art. 106, inc. II, alínea "c", do Código Tributário Nacional — CTN.
A análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento,
considerados os autos de infração conexos, em consonância com as orientações contidas
na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado neste voto, o lançamento observou a legislação que rege a
matéria, restando assim observado o princípio da legalidade.
A peça fiscal caracterizou corretamente os fundamentos legais e fanáticos que
motivaram o lançamento, que se deu por aferição direta, sem o emprego de presunções
ou arbitramento.
A base imponível foi obtida diretamente da contabilidade apresentada pela empresa, e
demonstrada em relatório que identificou todas as informações necessárias para
caracterizar sua subsunção ã hipótese legal, inclusive o nome do produtor rural.
Por essas razões, voto pela improcedência da impugnação, com manutenção do crédito
tributário lançado.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
A começar, não há que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, §
4°, do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 26/05/2009 (e-fl. 02), e os
fatos geradores ocorreram nas competências de 05/2004 a 12/2004.
Cabe destacar, ainda, que além de não vislumbrar como comprovada a
antecipação de pagamento, ainda que parcial, devendo ser contado o prazo decadencial com base
no art. 173, inciso I, do CTN, não foram lançadas competências anteriores a 05/2004, ou seja,
mesmo na hipótese do § 4°, do art. 150, do CTN, exceto na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a decadência abarcaria apenas as competências anteriores à 05/2004.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Entendo, ainda, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, apurando os valores por meio
de lançamentos efetuados na contabilidade do sujeito passivo, a partir dos quais foi caracterizada
a ocorrência dos fatos geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os
valores lançados e, se for o caso, contestá-los fundamentadamente. A propósito, cabe reforçar
que presente lançamento não foi feito por arbitramento, mas sim pela aferição direta da base
imponível da contribuição para terceiros a partir de sua contabilidade.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Prosseguindo nas alegações do recorrente, tem-se, ainda, que a validade da
intimação via postal é matéria pacífica no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de diligência para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Ademais, destaco que o recorrente apresentou seu recurso no ano-calendário
2010, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2021), não anexou qualquer documento
complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento de suas obrigações tributárias,
não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos, que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Portanto, não há nenhum vício que macula o presente lançamento tributário, não
tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida
descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não
se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os
requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Em relação à imunidade nas operações de exportação, é preciso pontuar o que
segue.
As receitas decorrentes de exportação, pela própria definição da Carta Magna (art.
149, § 2°), são imunes à incidência das contribuições sociais, tratando-se, portanto, de imunidade
tributária objetiva em razão da sua aplicação sobre toda e qualquer receita decorrente de
exportação, não subjetivando determinado passivo ou o próprio modo de viabilização da
operação. Trata-se de verdadeira imunidade tributária, introduzida pela Emenda Constitucional
no 33, de 2001, que acrescentou o § 2° ao art. 149, da CF/88, in verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001)
No que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às contribuições
sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras, denominadas trading companies, a despeito dos debates que têm sido
empreendidos na esfera administrativa, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o
tema. A Corte, em decisão unânime, considerou que a exportação indireta, realizada por meio de
trading companies, não está sujeita à incidência de contribuições sociais.
A matéria foi discutida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI 4735 e do Recurso Extraordinário – RE 759244/São Paulo (Tema 674), tendo prevalecido a
tese de que “A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária”.
Nos termos do RE 759.244/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF
considerou inconstitucionais os §§ 1o e 2o, dos arts. 245 da Instrução Normativa SRP no 3/2005 e
170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispositivos que davam suporte a lançamentos de
contribuições previdenciárias em casos de exportações indiretas efetuadas com a intermediação
de comerciais exportadoras.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Nesse compasso, ainda que a exportação feita pela cooperativa seja realizada por
meio de trading companies, deve ser aplicado o Decreto-Lei n° 1.248/72, recepcionado pela
Constituição Federal e ainda em vigor, que reconhece uma série de incentivos fiscais às
exportações, não havendo sentido em fracionar a operação em direta ou indireta. Referido
diploma legal, equipara à exportação a operação de comercialização no mercado interno
realizada entre empresa vendedora e empresa comercial exportadora, na modalidade “com fim
específico de exportação” (art. 1° c/c 3°, do Decreto-Lei n° 1.248/72).
Contudo, no caso dos autos, além de não existir prova de que os produtos
rurais adquiridos tenham sido exportados, direta ou indiretamente, as contribuições
destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso
I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de
2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de
intervenção no domínio econômico.
Em outras palavras, a contribuição para seu custeio não tem natureza de
contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, mas sim a de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, espécie de contribuição que não se inclui na não
incidência qualificada do § 2°, inc. I, art. 149, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda
Constitucional n° 33/2001.
No tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a alegação de confisco e demais arguições acerca da
inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação tributária, oportuno observar que já está
sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2009-37

Fl. 878
DF CARF MF
Original